Tribunal: TJSP
Processo: 2287789-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Cumprimento de sentença – Já decidiram, os Tribunais Superiores, sobre o tema, na desapropriação (ADI 2332, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em 17.05.2018, com publicação em 16.04.19) - Não se diga que a decisão executada fixou os juros em 12% ao ano e isso deve ser observado. Toda a controvérsia sobre juros instaurada nos Tribunais Superiores e agora resolvida mandam que os juros sejam

Ementa:
Cumprimento de sentença – Já decidiram, os Tribunais Superiores, sobre o tema, na desapropriação (ADI 2332, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em 17.05.2018, com publicação em 16.04.19) - Não se diga que a decisão executada fixou os juros em 12% ao ano e isso deve ser observado. Toda a controvérsia sobre juros instaurada nos Tribunais Superiores e agora resolvida mandam que os juros sejam aplicados consoante as leis que regem a matéria. E isso se fez na decisão atacada – Recurso improvido.